Tribunal: TJSP
Processo: 0000926-57.2008.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STF – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.